Tribunal: TJSP
Processo: 2155720-28.2020.8.26.0000
Classe: Cautelar Inominada Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000679202
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Cautelar Inominada Criminal no
2155720-28.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é requerente
MINISTERIO PUBLICO DE SÃO PAULO, é requerido MMJD DA UNIDADE
REGIONAL DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE EXECUÇÃO CRIMINAL
DEECRIM 1a RAJ - SÃO PAULO/DEECRIM UR1.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES
E
SILVA
(Presidente),
FERNANDO
TORRES
GARCIA
E
HERMANN
HERSCHANDER.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2155720-28.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 41.874
MCI No 2155720-28.2020.8.26.0000 São Paulo
REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO
REQUERIDO: UNIDADE REGIONAL DO DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE EXECUÇÃO CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO
PAULO
INTERESSADO: LEANDRO CESAR DOS SANTOS
MEDIDA
CAUTELAR
INOMINADA

Concessão de efeito suspensivo a agravo em
execução Perda de objeto Agravo julgado
Recurso prejudicado.
Trata-se de ação cautelar inominada, com pedido
liminar, proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra
decisão do MM. Juízo de Direito da Unidade Regional do Departamento
Estadual de Execução Criminal da Comarca de São Paulo, objetivando a
atribuição de efeito suspensivo ao agravo em execução interposto, em
desfavor de Leandro Cesar dos Santos.
Alega o requerente, em síntese, que o sentenciado
deveria ter sido submetido a exame criminológico ou psicossocial antes de ser
progredido ao regime semiaberto, sendo que ele é reincidente específico no
crime de roubo majorado, possui diversas anotações pela prática do mesmo
delito, além de duas anotações por faltas disciplinares de natureza grave.
Postula a concessão da liminar, e a posterior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2155720-28.2020.8.26.0000 -Voto no
3
confirmação dessa, para que seja suspensa a decisão atacada, determinando-
se a realização do exame criminológico. Requer, ainda, a citação do
sentenciado.
A liminar foi indeferida (fls. 60). Prestadas as
informações pela autoridade requerida (fls. 82/83), opinou a douta
Procuradoria Geral de Justiça pelo provimento do recurso (fls. 86/92). Não
houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Com efeito, verifica-se que o agravo em execução
no 0011022-34.2020.8.26.0041, no qual se pretendia a concessão do efeito
suspensivo, resta julgado.
De tal modo, o recurso perdeu o objeto.
Posto isto, julga-se prejudicada a presente
cautelar inominada.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2155720-28.2020.8.26.0000 -Voto no
4